Tribunal: TJBA
Processo: 0504118-37.2019.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Recurso em Sentido Estrito n.º 0504118-37.2019.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA

Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Antônio Luciano Silva Assis

Recorrido: Thiago Adorno Bispo

Defensora Pública: Dra. Manuela de Santana Passos

Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana

Procuradora de Justiça: Dra. Maria da Fátima Campos da Cunha

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA (ART. 129, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO MINISTERIAL DE REFORMA DA DECISÃO QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO COM BASE EM PENA HIPOTÉTICA. AUS
ÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 438 DO STJ. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PENA EM ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
,
reformando-se a decisão extintiva impugnada, para que seja retomado o regular prosseguimento do feito na origem.

I –
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que declarou extinta a punibilidade de Thiago Adorno Bispo, pela prática do crime previsto no art. 129, §2°, IV, do Código Penal, em razão da aplicação da prescrição virtual.

II - Extrai-se da exordial acusatória (id. 61694590),

in verbis,
que: “[...] no dia 28 de novembro de 2014, por volta das 12h30min, na rua Juiz de Fora, bairro Caseb, nesta cidade de Feira de Santana, o denunciado THIAGO ADORNO BISPO inciou agressões físicas, em desfavor da vítima, Sr. Francirley de Oliveira Araujo, ocasionando lesão de natureza gravíssima. Segundo o apurado, no dia, hora e local já declinados, a vítima, mecânico, encontrava-se em frente à sua residência consertando um veículo automotor, quando fora surpreendido pelo denunciado, que o atacou sem qualquer justificativa, desferindo-lhe socos e mordidas, vindo a derrubar o ofendido e arrancar-lhe um pedaço da orelha, havendo, com isso, alarmante profusão de sangue. Com isso, as vizinhas Marlene dos Santos e Marli Jesus interpelaram o agente, contendo-o e socorrendo a vítima. Após o que, saiu o denunciado do local ameaçando de morte os presentes. O Laudo de Exame de Lesões Corporais (fls. 26) constatou a lesão gerada à vítima, ocasionando deformidade permanente. Por fim, cumpre destacar que o denunciado em seu interrogatório realizado em sede policial, fl. 68, confessou o cometimento das agressões, mas alegou ter agido por legítima defesa, tendo em vista suposta provocação da vítima. [...]”.

III - A inicial acusatória foi recebida em 19/12/2019 (id. 61694599), tendo o réu sido citado e respondido à acusação (id. 61694608). Posteriormente, antes do encerramento da instrução criminal, sobreveio sentença, em 12/11/2023, julgando extinta a punibilidade do acusado, em razão do reconhecimento da prescrição virtual (id. 61695562).

IV - Em suas razões de inconformismo, em breve síntese, sustenta o

Parquet

a inaplicabilidade da prescrição virtual no caso concreto, requerendo, ao final, o provimento do recurso, para que seja anulado o

decisio
vergastado e retomado o prosseguimento do feito.

V - Razão assiste ao Recorrente.
Como cediço, a declaração da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética, que seria aplicada ao acusado por ocasião de futura sentença condenatória, além de não possuir previsão legal, não encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

VI - O tema, inclusive, restou pacificado através da Súmula nº 438, STJ, que estabelece: "
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
".
Assim, a despeito das considerações consignadas no

decisio
ora objurgado, a referida modalidade de prescrição não pode ser admitida, porquanto tal providência configuraria ofensa ao princípio da não-culpabilidade, tendo em vista que o julgador, ao reconhecer a prescrição virtual, estaria presumindo uma sentença condenatória, bem como ao princípio da individualização da pena, diante da projeção de uma reprimenda provável, a qual poderia ser alterada no curso da instrução criminal.

VII - Cabe ressaltar, ainda, que não se verifica a ocorrência da prescrição da pena em abstrato. Com efeito, o artigo 109,

caput
, do Código Penal, determina que a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, seja regulada pela pena máxima em abstrato cominada para o crime. No caso vertente, o fato ocorreu em 28/11/2014, sendo o acusado maior de 21 anos à época do ocorrido (nascido em 04/05/1986); o crime a ele imputado (art. 129, § 2º, IV, do Código Penal) tem pena máxima de 08 (oito) anos de reclusão, razão pela qual prescreve em 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, III, do CP.

VIII - Nesse contexto, verifica-se que, entre a data do fato (28/11/2014) e o recebimento da denúncia (19/12/2019), bem como entre esta e a presente data, não transcorreu o lapso temporal necessário à caracterização da prescrição da pretensão punitiva estatal, razão pela qual tal instituto não se mostra aplicável à espécie.

IX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito.

X –
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO,
reformando-se a decisão extintiva impugnada, para que seja retomado o regular prosseguimento do feito na origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º 0504118-37.2019.8.05.0080
, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Recorrente, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Recorrido, Thiago Adorno Bispo.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO,
reformando-se a decisão extintiva impugnada, para que seja retomado o regular prosseguimento do feito na origem
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.